Tribunal: STF
Processo: HC 193061
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Cleyton Ricardo da Silva, apontando como autoridade coatora o Ministro Antonio Saldanha Pinheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, na parte conhecida, denegar o HC nº 570.916/SP.
    Sustenta o impetrante, em síntese, que a dosimetria da pena realizada pelo juízo sentenciante carece de razoabilidade, na medida em que, à míngua de fundamentação idônea, fixou a pena-base acima do mínimo legal na metade.
    Ademais, alega que o paciente faria jus à incidência da causa especial de redução de pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, em seu grau máximo, visto que preencheria os pressupostos necessários para tanto, pois seria primário, de bons antecedentes, não se dedica às atividades criminosas e nem integraria organização criminosa. 
    Por fim, aduz que a fixação do regime fechado para o cumprimento da pena imposta ao paciente constitui medida mais gravosa do que o permitido, de forma que resta violada a Súmula 719 desta Corte.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja aplicado o referido redutor à pena do paciente e, consequentemente, que se abrande o regime inicial.
    Examinados os autos, decido.
    No caso, a impetração se volta contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 570.916/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    De qualquer modo, pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estado justificado o convencimento formado. 
    Quanto a fixação da pena-base, é certo que não se pode utilizar “o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente.” (HC nº 94.655, Primeira Turma, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe de 10/10/08)
    De qualquer modo, a exasperação da pena-base do paciente está embasada na grande quantidade de droga apreendida (quase 3 quilos de maconha). 
    Como se lê na jurisprudência a natureza e a quantidade da droga sempre constituíram motivação idônea para a exasperação da pena-base (v.g. HC nº 134.193, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/11/16)
    Ademais, verifico que a negativa de aplicação da causa especial de redução da pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, está consubstanciada na conclusão de que o paciente se dedicava a atividades ilícitas, bem como integrava organização criminosa.
    Consoante se infere da decisão em debate, “o próprio Apelante admitiu que recebeu a droga de um indivíduo, com a incumbência de transportar e entregar a terceiro, ficando bem delineado que integrava organização criminosa.”
    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14). 
    Além disso, se as instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, concluíram que o paciente se dedicava à atividade criminosa para negar a incidência da causa especial de redução de pena, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 
    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 
    De outra parte, está sedimentado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o regime inicial de cumprimento de pena deve observar o disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal, e no art. 42 da Lei nº 11.343/06, que expressamente remetem às circunstâncias do crime (art. 59, CP) e à natureza e à quantidade da droga. Por esse contexto, não há que se falar em ilegalidade na valoração negativa desses mesmos vetores na fixação da pena e na imposição do regime prisional mais gravoso (v.g. HC nº 132.904/MS, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 11/10/16). 
    Na espécie, a fixação do regime mais gravoso foi alicerçada nas circunstâncias e na quantidade de droga apreendida.
    A teor da pacífica jurisprudência da Corte, 
    “além da quantidade de pena, a fixação do regime inicial deve observar as circunstâncias sopesadas no desenrolar da dosimetria da pena, notadamente, na hipótese de tráfico de drogas, a natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos” (HC nº 140.720/AM, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 2/6/17). 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 4 de novembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente